Tribunal: STF
Processo: ARE 1495940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APARECIDA DE GOIÂNIA. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em resumo dos fatos, alega a parte autora que é Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia e que labora de segunda a domingo, inclusive feriados, através de escalas, em turnos alternados e ininterruptos de revezamento. Afirma que, ao cumprir sua jornada de trabalho semanal e mensal, ultrapassa a quantidade de horas normais de trabalho. No entanto, as horas extras não são pagas corretamente pelo ente público, uma vez que o cálculo feito por ele considera apenas a remuneração base e não a remuneração total. Ao final, requer a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de janeiro de 2012 a agosto de 2016, além de seus reflexos.



    2. O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento a parte autora das horas extras por ela cumpridas, tomando como base de cálculo todas as verbas e vantagens pecuniárias que compõem a sua remuneração (R.E.T.G.M., no valor de 100% do salário-base, o Adicional de Periculosidade, o Incentivo Profissionalizante e o Adicional Noturno), bem como que pague as diferenças resultantes do pagamento a menor das horas suplementares no período de janeiro de 2013 a agosto de 2016 (eventos 14 e 25).



    3. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, sustentando que o pagamento das horas extras deve ter como base de cálculo o vencimento básico do servidor e, em caso de entendimento diverso, que sejam acrescidas apenas as parcelas permanentes, teses que não convencem, como bem fundamentado na sentença.



    4. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos; a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.



    5. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas por ser ente público. 6. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente